Tribunal: TJDFT
Processo: 0716161-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OCORRÊNCIA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ACORDO NA EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO QUE APROVEITA AO CODEVEDOR. ART. 844, §4o, DO CPC. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Tratando-se de responsabilidade solidária entre os devedores, a sentença deve ser proferida de modo uniforme a todos eles, caracterizando caso de litisconsórcio unitário, nos termos do art. 116 do CPC, a fim de evitar decisões contraditórias e, eventualmente, causar enriquecimento ilícito.
2. Conforme dispõe o art. 844, § 3o, do Código Civil, a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores.
3. Entendo que houve a perda do objeto em decorrência do acordo celebrado entre as partes e a extinção da execução com base no art. 487, inciso II, “b”, do CPC, devendo prevalecer o acordo firmado entre as partes no tocante à dívida solidária.
4. Pelo princípio da causalidade, quem deu azo à perda superveniente do interesse de agir dos embargos à execução deve responder pelo ônus da sucumbência.
5. Deu-se provimento ao recurso para acolher a preliminar de perda superveniente do objeto.